Tribunal: TJSP
Processo: 1004474-27.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Exercícios de 2010, 2013, 2014 e 2017 – Taxa judiciária – Pretendido recolhimento diferido – Lei Estadual no 11.608/2003, art. 5o, inc. IV – Alegação de impossibilidade financeira não comprovada - Preclusão - Intimação para recolhimento do preparo em dobro - Não atendimento - Deserção configurada - CPC, art. 1007, § 4o - Preliminar acolhida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISS – Exercícios de 2010, 2013, 2014 e 2017 – Taxa judiciária – Pretendido recolhimento diferido – Lei Estadual no 11.608/2003, art. 5o, inc. IV – Alegação de impossibilidade financeira não comprovada - Preclusão - Intimação para recolhimento do preparo em dobro - Não atendimento - Deserção configurada - CPC, art. 1007, § 4o - Preliminar acolhida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004474-27.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante CONNECT
DESIGN LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004474-27.2018.8.26.0079 -Voto no 21936 -rtm
2
Voto 21.936.
Apelação no 1004474-27.2018.8.26.0079.
Apelante: Connect Design Ltda.
Apelado: Prefeitura Municipal de Botucatu.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO ISS Exercícios
de 2010, 2013, 2014 e 2017 Taxa judiciária Pretendido
recolhimento diferido Lei Estadual no 11.608/2003, art. 5o, inc.
IV Alegação de impossibilidade financeira não comprovada -
Preclusão - Intimação para recolhimento do preparo em dobro -
Não atendimento - Deserção configurada - CPC, art. 1007, § 4o -
Preliminar acolhida Recurso não conhecido.
Apelação contra sentença de fls. 144/145 que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal1, com condenação da
embargante nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado dos embargos, sob o fundamento de que as Certidões de
Dívida Ativa preenchem os requisitos legais e que a citação foi regular.
Inconformada, a apelante sustenta nulidade da citação, da penhora, do
lançamento tributário e das CDA ́s, além de erro na carta de citação que
apontou o valor do débito de R$ 851,72, quando na verdade era de R$
1.270.539,04. Aduz, ainda, falta de processo administrativo e da
notificação dos lançamentos que, além de violar o devido processo legal,
obstou o exercício da ampla defesa, tornando a inscrição abusiva e
ilegítima, Daí propugna pela reforma da sentença (fls. 151/169).
Recurso recebido, processado e respondido, em que a
apelada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso por falta de
preparo (fls. 179/186). Intimada a recolher o preparo recursal (fls. 189/190), a
1 Valor da causa em dezembro de 2017: R$1.255.569,22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004474-27.2018.8.26.0079 -Voto no 21936 -rtm
3
embargante juntou documentos para provar dificuldades financeiras, obtendo
pagamento diferido das custas para o término da ação (fls. 193/202).
Relatado.
Consta dos autos que a embargante requereu ao Juízo a
quo e reiterou nas suas razões recursais, o diferimento da taxa judiciária para
recolhimento somente no término da execução fiscal, como faculta o artigo
5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/20032, deixando, contudo, de
apresentar nessas duas oportunidades a alegada dificuldade ou
impossibilidade financeira, razão pela qual o favor foi indeferido. Depois,
instada a recolher o preparo recursal em dobro, a embargante formulou
pedido de reconsideração, acostando consultas feitas à Serasa Experian sobre
o seu CNPJ e extratos mensais de duas contas bancárias, insistindo no
diferimento, já que os embargos foram recebidos e processados sem prova
das suas dificuldades financeiras.
Contudo, operou-se a preclusão consumativa quanto à
falta de preparo, tornando deserto o recurso.
Com efeito, somente depois de negado o pedido de
diferimento, já na fase recursal e com a determinação para que o preparo
fosse recolhido em dobro, sob pena de deserção, é que o embargante trouxe
aos autos documentos que se prestariam à obtenção do diferimento das custas,
buscando, assim, evitar o não conhecimento do recurso e reconsideração do
despacho de fls. 189/190.
Contudo, o artigo 1.007 e § 4o, do CPC, determina que
2Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:IV - nos embargos à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004474-27.2018.8.26.0079 -Voto no 21936 -rtm
4
seja comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
e, antes de rejeitá-lo, ainda deve ser concedida oportunidade ao recorrente
para efetuar o recolhimento em dobro, como no caso, configurando a falta do
preparo que impede o conhecimento do recurso, porque deserto, como já
decidiu este Tribunal:
Apelação. Ação de execução fiscal. Prescrição
Intercorrente.
Pretensão
de
recebimento
de
honorários
advocatícios. Ausência de recolhimento do preparo. Diferimento
do recolhimento de custas negado. Pedido de reconsideração
negado. Intimação para o recolhimento. Não cumprimento. Artigo
1.007 do CPC que exige a comprovação do recolhimento da taxa
judiciária. Deserção configurada. Recurso não conhecido
(Apelação no 9001490-18.2007.8.26.0014; Relatora PAOLA
LORENA; 3a Câmara de Direito Público; Julgamento: 10/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
PESSOA JURÍDICA. Decisão que
determinou o recolhimento do preparo e da taxa de porte de
remessa e retorno, sob pena de deserção
Inconformismo

Descabimento. Agravante que inicialmente, já teve seu pedido de
justiça gratuita indeferido, decisão contra a qual não houve
interposição de recurso e agora se insurge contra a decisão que
determinou o recolhimento das custas do preparo. Descabimento.
Em se tratando de pessoa jurídica, a impossibilidade de arcar com
os ônus da taxa judiciária deve ser cabal e liminarmente
demonstrada, tanto para os fins de concessão do benefício da
assistência judiciária como do diferimento do recolhimento.
Agravo de instrumento não provido
(Agravo de Instrumento 2134868-56.2015.8.26.0000; Relator
CAMARGO
PEREIRA;
3a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento: 13/10/2015).
Ademais, por interpretação analógica, recomenda-se a
solução preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
concessão do benefício da justiça gratuita, após a interposição do recurso, não
afasta a deserção porque operada a preclusão consumativa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS NO ÂMBITO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004474-27.2018.8.26.0079 -Voto no 21936 -rtm
5
À TAXA FEDERAL INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.636/2007.
ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
187/STJ.
JUNTADA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DO STJ. Consoante o
decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, o
Código de Processo Civil de 2015 aplica-se ao presente agravo
interno. Controvérsia acerca da extensão do diferimento de custas
concedido pelo Estado de São Paulo às custas processuais
recolhidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O
diferimento de custas, regulamentado pela Lei Estadual de n.
11.608/03, atinge apenas a taxa judiciária, que tem por fato
gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense,
devida pelas partes ao Estado de São Paulo, jamais abarcando
uma taxa de competência federal, sob pena de aceitar a
possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, Nos termos do
art. 511 do Código de Processo Civil de 1973, cabe ao recorrente
comprovar, no ato da interposição do apelo, o recolhimento do
respectivo preparo, do porte de remessa e retorno, das custas
judiciais, sob pena de deserção. Aplicável, in casu, a Súmula n.
187/STJ. A juntada posterior do comprovante de preparo não é
circunstância apta a afastar a deserção, uma vez operada a
preclusão consumativa com a interposição do recurso. De acordo
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, os efeitos da
concessão do benefício da assistência judiciária são ex nunc, ou
seja, não retroagem. Assim, o deferimento de tal benesse, neste
momento processual, não afastaria a deserção do apelo nobre.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AgInt no REsp 1591380/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 18/09/2017 - grifado).
Daí porque, não se conhece do apelo, majorando a verba
honorária para 12% sobre o valor da causa (CPC, art. 80, §11).
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator